Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701530-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANESSA DO AMPARO CHAVES BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em processo que está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi determinada a intimação do agravante para o cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 25.000,00. O agravante pugna pelo sobrestamento do processo principal até o julgamento do mérito do agravo, assim como pelo afastamento da multa ou sua redução para valor proporcional e razoável. No caso, a sentença proferida julgou procedente em parte o pedido para “determinar a revisão do contrato no. 360.002.409, fixando o valor máximo de todas as parcelas em R$ 336,30. Por conseguinte, as Rés deverão promover a alteração do termo em comento, no prazo de 10 dias, a contar da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 25.000,00.” É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a responsabilidade do agravante foi reconhecida na sentença, confirmada em grau recursal, e o valor da multa possui natureza inibitória, no sentido de que o devedor deve preferir cumprir a obrigação a pagar o valor estipulado. Nesse contexto, o valor arbitrado não se mostra excessivo e, ao contrário do alegado, está em consonância com a capacidade das partes e o direito violado, a fim de desestimular o descumprimento da obrigação. Ademais, a decisão determina a intimação da parte para o cumprimento da obrigação e não foi reconhecido, por ora, o descumprimento da obrigação. Destarte, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006